Tribunal: TJPA
Processo: 0003945-31.2014.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003945-31.2014.8.14.0004

APELANTE: LOURIVAL MORAES BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA ÚNICA DA TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0003945-31.2014.8.14.0004

COMARCA DE ORIGEM: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO/PA

APELANTE: LOURIVAL MORAES BARROS

ADVOGADO PARTICULAR: ARIOSTO CARDOSO PAES JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO (ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL).

P R E L I M I N A R E S

1. DO
CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHAS
. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ FALAR-SE EM NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI QUANDO A TESTEMUNHA, AINDA QUE ARROLADA COM CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE, DEIXA DE COMPARECER EM RAZÃO DE SUA NÃO LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI POR AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS CUJO PARADEIRO É DESCONHECIDO, INCLUSIVE PELA DEFESA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 461, §2º, DO CPP.

2. DO
CERCEAMENTO DE DEFESA PELA OITIVA DO RÉU POR VIDEOCONFERÊNCIA
. TESE REJEITADA.
QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, NO DIA 18/10/2023, O ORA APELANTE PARTICIPOU POR VIDEOCONFERÊNCIA. A PARTICIPAÇÃO POR MEIO DESTA TECNOLOGIA SE DEU EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE LOGÍSTICA DE CONDUZI-LO PRESENCIALMENTE À REFERIDA SESSÃO, CONFORME OFÍCIO APRESENTADO PELO DIRETOR GERAL DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE SANTARÉM/PA. DESSA FORMA, O EMPREGO DA TECNOLOGIA, NÃO OCASIONOU QUALQUER PERDA DE PRERROGATIVAS E DIREITOS PELA DEFESA, QUE SE PRENDE AO FORMALISMO, SEM DEMONSTRAR QUALQUER PREJUÍZO CONCRETO QUE TENHA DECORRIDO DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU, EM SEU JULGAMENTO, À DISTÂNCIA, POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA.

M É R I T O

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
DESPROVIMENTO
.
A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI É REGRADA PELA SOBERANIA DOS VEREDITOS E SÓ DEVE SER ANULADA SE FLAGRANTE A CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS, O QUE NÃO SE AFIGURA NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE OS JURADOS DECIDIRAM DE ACORDO COM A TESE QUE MELHOR LHES CONVENCEU.
ADEMAIS, CONFORME RELATADO NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, O ACUSADO JUNTAMENTE COM MAIS DOIS INDIVÍDUOS ASSASSINOU A VÍTIMA A FACADAS.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 12 (doze) anos de reclusão, no regime Fechado
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

12
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 29 de abril de 2024 e término no dia 07 de
maio
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de maio de 2024

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LOURIVAL MORAES BARROS
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA
(ID nº 17170338), que condenou igualmente o ora apelante às penas de 12 (doze) anos de reclusão, em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 11/15, ID nº 11412376), que no dia 08/06/2014, por volta das 20:00 horas, a vítima Oziel dos Santos Gonçalves, estava sentado próximo a banca de venda de comidas típicas, na rua Gmelina, quando se aproximou o denunciado Cleicivaldo

com uma faca em punho. Sendo que, em razão da situação a vítima saiu correndo, enquanto Sula o perseguia, momento em que surgiram mais duas pessoas, Lourival e “Patota” (o qual foi não possível identificar), padrasto e irmão de Sula, os quais também correram atrás da vítima.

Segundo informações das testemunhas, Cleicivaldo desferiu uma facada nas costas da vítima e logo em seguida, o irmão de Sula, conhecido como PATOTA, desferiu uma paulada no rosto da vítima, a qual conseguiu correr alguns metros, mas caiu, impossibilitando a defesa da vítima. Nesse momento, SULA se aproximou e desferiu várias facadas no corpo da vítima, enquanto PATOTA e LOURIVAL também participaram das agressões, quando LOURIVAL também desferiu vários golpes na vítima e PATOTA desferiu mais uma paulada na vítima, a qual permaneceu no chão desacordada. Em seguida, os três acusados saíram correndo, enquanto a vítima ficou caída no chão. A vítima não resistiu e veio à óbito. Por essa razão o apelante foi denunciado às sanções do artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

A Sentença de Pronúncia
(fl. 323/326, ID nº 11412464), determinou que havendo indícios de autoria e materialidade, com fundamento no artigo 413 do CPP, pronunciou o réu, como incurso no artigo 121, §2º, II, IV, do Código Penal, para o fim de ser julgada pelo Tribunal do Júri.

Na Sentença do Tribunal do Júri
(fls. 568/572, ID nº 17170338), o acusado foi pronunciado nas sanções do artigo 121, §2º, VI, do Código Penal, sendo condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime Fechado.

Em sede de razões
(fls. 631/634, ID nº 17170385), a Defesa requereu preliminarmente a nulidade do júri, em virtude do cerceamento de defesa, caracterizado pela ausência de intimação de testemunhas e pela oitiva do réu por videoconferência, no mérito, suscitou a anulação da Decisão do Corpo de Jurados, submetendo o apelante a novo julgamento, por estar manifestamente contrário à prova dos autos.

Em sede de contrarrazões
(fls. 637/639, ID nº 17170388), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão soberana dos jurados e a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 646/653, ID nº 17637827), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, mantendo em todos os termos a sentença condenatória.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Da análise
preliminar,
inicialmente o recorrente visa o reconhecimento da tese de
cerceamento de defesa ante a ausência de intimação de testemunhas de defesa
.

Adianto que
não
acolho a preliminar suscitada.

No caso dos autos, as testemunhas Nazareno Oliveira dos Santos, Danyela dos Santos Carvalho e Izaias Oliveira dos Santos, foram intimadas por meio de carta precatória (ID nº 17170271 – fls. 426), em resposta consta que as testemunhas Danyela dos Santos Carvalho e Izaias Oliveira dos Santos, não foram encontradas no endereço.

O artigo 461, caput, e seu §2º, do Código de Processo Penal, dispõe: (...) § 2º O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça.

Diante do citado dispositivo legal, não há falar-se em nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri quando a testemunha, ainda que arrolada com cláusula de imprescindibilidade, deixa de comparecer em razão de sua não localização no endereço constante dos autos.

Assim, não há que se falar em nulidade da sessão de julgamento do Júri por ausência de testemunhas cujo paradeiro é desconhecido, inclusive pela defesa.

Como bem salientou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, no processo penal vigora princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" (art. 563 do CPP). A jurisprudência firmou no entendimento que a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independe da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. NULIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SESSÃO DE JULGAMENTO. TESTEMUNHA. CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA NÃO LOCALIZADA. ÔNUS DA PARTE. RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA
. 1. Não se configurou a nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, por cerceamento de defesa, ante a negativa de adiamento, pelo não comparecimento de testemunhas de defesa que não foram localizadas, uma vez que o fornecimento de dados suficientes à localização é ônus da parte; além de não ter sido comprovada a imprescindibilidade dos testemunhos, demonstrando em que termos o depoimento poderia modificar as premissas fáticas constantes dos autos. Precedentes. 2. Ordem denegada.
(STJ, HC n. 498.441/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 25/9/2019).

Portanto, considerando que foi respeitado o artigo 461 do CPP, tenho que, à luz do contraditório, não há que se cogitar em cerceamento de defesa especificamente por falta de intimação das testemunhas de defesa, inclusive destaca-se que a testemunha Nazareno Oliveira dos Santos foi devidamente intimado mas não compareceu ao ato (ID nº 17170293).

A Defesa sustenta ainda a tese de
cerceamento de defesa em razão da oitiva do réu ter sido realizada por videoconferência
, mesma sorte não lhe cabe.

Inicialmente esclareço que a matéria está preclusa, não sendo possível anular-se o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri porque a defesa não se opôs no momento oportuno e aguardou para alegar tal “nulidade”, de acordo com sua conveniência.

Dito isto, verifica-se que, quando da realização da sessão do Tribunal do Júri, no dia 18/10/2023, o ora Apelante participou por videoconferência. A participação por meio desta tecnologia se deu em razão da impossibilidade logística de conduzi-lo presencialmente à referida sessão, conforme ofício apresentado pelo Diretor Geral do Complexo Penitenciário de Santarém (ID nº 17170324).

Dessa forma, o emprego da tecnologia, não ocasionou qualquer perda de prerrogativas e direitos pela defesa, que se prende ao formalismo, sem demonstrar qualquer prejuízo concreto que tenha decorrido da participação do réu, em seu julgamento, à distância, por meio de videoconferência.

Assim,
passo à análise do mérito recursal.

M É R I T O

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

O recorrente, com fundamento no
art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
pugnou pela anulação da decisão tomada pelo Tribunal do Júri, uma vez que prolatada, segundo a visão da defesa, de forma contrária à prova dos autos. Eis o teor da norma jurídica testilhada:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos

O artigo ora em análise autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

É cediço que uma vez procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte fático para arrimar a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal, pois os jurados decidem sob a égide da sua íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre as suas conclusões, visto que a
Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, XXXVIII, alíneas “b” e “c”,
consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no
Tribunal do Júri,
erigindo, assim, exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, preconizada no
art. 93, IX, da Carta Magna.

De início, averbo, que não merece prosperar o argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que tal hipótese somente ocorre quando
o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório
, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos, o que não é o caso em apreço.

É imperioso, ademais, acrescentar que, na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri, o legislador consagrou o postulado da íntima convicção, segundo o qual, o Conselho de Sentença não está obrigado a motivar as suas decisões, as quais são integralmente válidas, salvo quando há manifesta contrariedade com os elementos probatórios constantes dos autos.

Por outro lado, como de conhecimento geral,
o sistema da íntima convicção garante ao juiz leigo a liberdade de proferir seu julgamento seguindo apenas a sua consciência e seu senso de justiça,
ou seja, o júri é livre para escolher a solução que lhe pareça justa, ainda que não seja a melhor sob a ótica técnico-jurídica, dada a soberania dos seus veredictos (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c").

In casu
, a prática do delito pelo qual o ora apelante foi condenado restou devidamente comprovada nos autos, por meio das declarações prestadas pelas testemunhas, colhidas tanto em sede de IP quanto em Juízo, não havendo qualquer razão para se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois o Conselho de Sentença, ao condenar o apelante pelo delito de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, simplesmente optou por uma das versões apresentadas em Plenário.

Pode-se dizer, com isso, que a condenação do apelante adveio do exercício da soberania do Conselho de Sentença, pautado na análise associativa do acervo probatório submetido à sua apreciação, proveniente de ambas as fases investigativas (inquisitiva e judicial), do qual constam, sim, elementos comprobatórios da autoria delitiva atribuída ao ora apelante, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do julgamento.

Nesse contexto,
tem-se por infundada a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos,
por duas razões: a primeira, porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença, nos termos pretendidos representaria a quebra do princípio constitucional da soberania dos vereditos, o que só se admite quando o
decisum
é
completamente desvirtuado
das provas dos autos; e, o segundo, pois os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das versões apresentadas, de fato, a mais condizente com a realidade, devendo dessa forma ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, apoiada nas declarações coerentes das testemunhas e do acusado.

Nesse sentido destaco os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. ALEGATIVA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS COERENTE E ISENTA DE CONTRADIÇÕES. DECISÃO DOS JURADOS ENCONTRA APOIO NA PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SÚMULA 6º DO TJCE. HIGIDEZ DO VEREDITO DO JÚRI. DOSIMETRIA MANTIDA. CRITÉRIO TRIFÁSICO E OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE FORAM OBEDECIDOS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. O recorrente interpôs o presente apelo com base no art. 593, III, alínea d, do CPPB. 2. Analisando-se o arcabouço probatório, verifica-se que há provas suficientes a sustentar a tese acolhida pelos jurados, de que o crime ocorreu com recurso que dificultou a defesa da vítima, o que enseja a sustentar a aplicação da qualificadora em questão. 3. Em que pesem as razões manifestadas pela Defesa, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Isso, porque a tese acolhida pelos jurados é coerente e isenta de contradições em relação aos fatos analisados. Portanto, se a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em virtude da soberania dos veredictos. Leva-se em conta, ainda, que os jurados julgam segundo a sua íntima convicção, o que implica dizer, sem a necessidade de fundamentar seus votos. 4. Pacífica é a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta 2ª Câmara Criminal sobre a temática. Incidência da Súmula nº 6 do TJCE. 5. Dosimetria da pena mantida. Constato que a operação dosimétrica observou, rigorosamente, o critério trifásico e os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo alterações a serem feitas na sentença de mérito. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-CE - APR: 00011401320198060147 Senador Pompeu, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 17/08/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/08/2022).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. COMENTÁRIO DURANTE O JULGAMENTO REALIZADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA.
1. Não há nulidade, por não haver demonstração de prejuízo, no fato de uma pessoa da plateia tecer comentário, em voz alta, sobre o depoimento de uma testemunha. 2. A jurisprudência dos tribunais superiores é assente no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato e do caráter relativo ou absoluto da nulidade, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção (v.g. RHC n. 123.890 AgR/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 15/5/2015, RHC n. 71.626/CE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 1º/12/2017). 3. Existindo duas versões nos autos, ambas apoiadas em elementos probatórios idôneos, e acolhendo o Conselho de Sentença uma delas, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 4. A pena deve ser reduzida, haja vista a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, as consequências do crime. 5. Havendo o concurso de duas agravantes e da atenuante da confissão espontânea, deve-se proceder ao aumento, na segunda fase da dosimetria da pena, na fração de 1/6. 6. Habeas corpus parcialmente concedido.
(STJ - HC: 536476 SP 2019/0292871-4, Data de Julgamento: 13/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022).

Diante desse quadro, após o cotejo do acervo probatório, entendo existirem provas suficientes aptas a sustentar a decisão dos jurados acerca da existência do delito de homicídio qualificado ao apelante, culminando na condenação, porquanto, as referidas provas indicam que aquele na companhia de mais dois indivíduos assassinou a vítima a facadas.

Logo, considerando que à instância recursal nos processos de competência do Tribunal do Júri cabe tão-somente a correção de arbitrariedades nos respectivos julgamentos, sendo-lhe vedado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, emitir qualquer juízo de valor acerca da justiça da decisão e existindo nos autos suporte probatório para a decisão condenatória proferida pela Corte Popular,
não há que se falar em anulação do julgamento realizado, pois é lícito ao júri optar por uma das versões verossímeis dos autos, numa interpretação razoável dos dados instrutórios, devendo no caso ora em comento ser mantida a decisão.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 12 (doze) anos de reclusão em regime Fechado.

É como voto.

Belém, 09/05/2024